Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. TEMA N. 1.234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação interposta pelo ente distrital, ante a coisa julgada da matéria discutida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento da apelação interposta pelo Distrito Federal, atribuindo à União a responsabilidade para o fornecimento do medicamento requerido pelo autor na petição inicial, com a consequente remessa do feito à justiça federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão monocrática proferida, com o propósito de demonstrar a necessidade de conhecimento e provimento do recurso de apelação, ante a suposta alteração do entendimento jurisprudencial, inexistindo inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
4. A matéria deduzida na apelação não conhecida, inclusão da União no processo e envio dos autos à justiça federal, foi deliberada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em 8/2/2024, nos autos do CC n. 202.768/DF, oportunidade em que foi definida a competência do Juízo de origem para processar e julgar a presente demanda.
5. Se a parte traz irresignação já enfrentada pela instância superior em julgamento transitado em julgado, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal/material, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC.
6. No julgamento do Tema da Repercussão Geral n. 1.234, que buscou solucionar divergência acerca da legitimidade passiva da União e a competência da justiça federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, modulou os efeitos do julgado com relação à definição da competência, a fim de obstar a sua modificação com relação aos processos ajuizados antes da publicação do resultado do julgamento de mérito do RE n. 1.366.243/SC, que somente ocorreu em 11/10/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.